Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta ou por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ameaçou a vítima, de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que seja efetivo para tirar a tranquilidade do receptor da promessa. Não é exigido ânimo calmo e refletido do agente, para que sua promessa seja considerada ilícito penal.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.